Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO PROFISSIONAL. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre veículo de propriedade da agravante/executada.
2. A agravante sustenta que o automóvel penhorado constitui instrumento necessário ao desempenho de atividade profissional autônoma de transporte escolar e, portanto, seria impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o citado veículo é impenhorável por ser instrumento de trabalho da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada aplicou o disposto no art. 854, § 3o, do CPC, segundo o qual incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade do bem constrito.
5. A prova apresentada mostra-se insuficiente para demonstrar que o veículo é instrumento de trabalho. As declarações subscritas pela agravante e por terceiros, bem como as fotografias juntadas aos autos, não comprovam o exercício da alegada atividade de transporte escolar.
6. A ausência de registro profissional e do atendimento aos requisitos legais específicos reforça a conclusão de que não há prova idônea do exercício da atividade alegada.
7. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, sendo a impenhorabilidade exceção, somente reconhecida quando demonstrada, de forma inequívoca, a essencialidade do bem.
8. Não demonstrado que a agravante utiliza o veículo no desempenho de sua atividade profissional, é legítima a manutenção da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de veículo utilizado como instrumento de trabalho exige comprovação robusta da atividade profissional exercida. 2. A insuficiência probatória impede o afastamento da penhora, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a essencialidade do bem.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 854, § 3o, 789 e 1.026, § 2o.